Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-41.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que indeferiu o pedido de
regularização da situação de inadimplência do órgão partidário, referente ao
exercício financeiro de 2014, em razão da ausência de apresentação dos
documentos exigidos pela Resolução nº 21.841/2004 do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de ausência de
movimentação financeira e o parecer da Comissão Executiva são elementos
suficientes para deferir o pedido de regularização de contas anuais julgadas como
não prestadas, especialmente para o exercício de 2014, quando há alegação e
ausência de indícios de movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência irrestrita da documentação prevista no art. 14 da Resolução nº
21.841/2004 do TSE deve ser interpretada com razoabilidade e proporcionalidade.
4. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira,

Num. 44656575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a ausência de indícios de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, ou de origem não identificada e fonte vedada, corroboram a
veracidade das declarações.
5. A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, em seu art. 28, § 4º, prevê a possibilidade
de prestação de contas por meio de declaração de ausência de movimentação para
órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos financeiros.
6. A imposição de sanção perpétua por ausência de documentos comprobatórios de
movimentação inexistente configura medida desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RE conhecido e provido para deferir o pedido de regularização da omissão da
prestação de contas anual da agremiação, atinente ao Exercício Financeiro de 2014,
bem como determinar o levantamento da suspensão do recebimento de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se por outro
motivo não estiverem suspensos.
Tese de Julgamento: 1. A declaração de ausência de movimentação financeira,
acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a inexi

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0600062-41.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual nº 0600062-41.2024.6.16.0019 que, seguindo manifestação técnica e
Ministerial, e por tudo o que dos autos consta, indeferiu o pedido de regularização, mantendo-se a
suspensão ao recebimento de valores provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, além da possibilidade de suspensão da anotação do órgão
partidário, após decisão com trânsito em julgado, precedida de regular processo. (Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de
2014, do partido Progressistas - PP de Jaboti/PR). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
DIRETORIO DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE
JABOTI (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44656575
29/07/2025
20:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44656575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.858
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600062-41.2024.6.16.0019 – Jaboti – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRENTE: DIRETORIO DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE JABOTI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que indeferiu o pedido de
regularização da situação de inadimplência do órgão partidário, referente ao
exercício financeiro de 2014, em razão da ausência de apresentação dos
documentos exigidos pela Resolução nº 21.841/2004 do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de ausência de
movimentação financeira e o parecer da Comissão Executiva são elementos
suficientes para deferir o pedido de regularização de contas anuais julgadas como
não prestadas, especialmente para o exercício de 2014, quando há alegação e
ausência de indícios de movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência irrestrita da documentação prevista no art. 14 da Resolução nº
21.841/2004 do TSE deve ser interpretada com razoabilidade e proporcionalidade.
4. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira,

Num. 44656575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a ausência de indícios de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, ou de origem não identificada e fonte vedada, corroboram a
veracidade das declarações.
5. A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, em seu art. 28, § 4º, prevê a possibilidade
de prestação de contas por meio de declaração de ausência de movimentação para
órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos financeiros.
6. A imposição de sanção perpétua por ausência de documentos comprobatórios de
movimentação inexistente configura medida desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RE conhecido e provido para deferir o pedido de regularização da omissão da
prestação de contas anual da agremiação, atinente ao Exercício Financeiro de 2014,
bem como determinar o levantamento da suspensão do recebimento de recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se por outro
motivo não estiverem suspensos.
Tese de Julgamento: 1. A declaração de ausência de movimentação financeira,
acompanhada de parecer da Comissão Executiva, e a inexistência de indícios de
irregularidades, autorizam a regularização de contas não prestadas, ainda que não
cumpridos todos os requisitos formais. 2. A imposição de sanção perpétua por
ausência de documentos comprobatórios de movimentação inexistente configura
medida desproporcional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 21.841/2004 do TSE, art. 14;
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, arts. 28, § 4º, 58, § 1º, V, ‘a’ e ‘b’.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 060019159, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, 06/05/2025; TRE/PR, RE nº 060016998, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, 05/06/2025; TRE/PR RE nº 060006156, Relator Des. Osvaldo Canela
Junior, 22/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/07/2025

Num. 44656575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTAS BRASILEIRO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral
de Jaboti/PR, que indeferiu o requerimento de regularização da situação de inadimplência do
Órgão Partidário, referente ao exercício financeiro de 2014.
Em suas razões, aduz o recorrente que as contas são de 2014, o que dificulta a localização dos
documentos originais, e que o Diretório Estadual, ao tentar regularizar a situação, não dispõe das
condições de recuperar toda a documentação mencionada na Resolução nº 21.841/2004 do TSE.
Afiança que não houve movimentação de recursos e nem indícios de irregularidades, justificando
o provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
diante da ausência de apresentação dos documentos obrigatórios.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual o pedido de
regularização das contas da agremiação partidária relativas ao exercício financeiro de 2014 foram
julgadas não prestadas nos autos de nº 35-25.2015.6.16.0019, diante da ausência de
apresentação dos documentos exigidos no artigo 14 da Resolução nº 21.841/2004.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que a regularização deveria ser instruída
com os documentos exigidos pela normativa vigente à época, a saber, a Resolução nº
21.841/2004 do TSE, e que a "Declaração de Ausência de Movimentação Financeira" foi
instituída apenas em 2015 pela Lei nº 13.165, sendo vedada sua apresentação para exercícios
financeiros anteriores. A decisão também cita precedente do TRE-PR em caso similar, que negou
provimento a recurso que alegava dificuldades na regularização de contas antigas.

Num. 44656575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
O recorrente, em suas razões recursais, assevera dificuldade na localização de documentos
devido à antiguidade do período. Alega que a Resolução aplicável para a regularização seria a nº
23.604/2019, que, em seu artigo 65, § 1º, prevê a aplicação de suas disposições processuais a
processos ainda não julgados, e que o artigo 28, § 4º permite a declaração de ausência de
movimentação para órgãos partidários municipais que não movimentaram recursos. Sustenta que
insistir na documentação antiga torna a regularização impossível, configurando uma sanção de
caráter perpétuo, e que a ausência de movimentação e indícios de irregularidades deveria levar
ao deferimento.
Portanto, a controvérsia central deste recurso cinge-se a verificar se a declaração de ausência de
movimentação financeira e o parecer da Comissão Executiva são elementos suficientes para
deferir o pedido de regularização de contas anuais julgadas como não prestadas, especialmente
para o exercício de 2014, quando há alegação e ausência de indícios de movimentação
financeira.
Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na Resolução nº
21.841/2004 do TSE, que disciplinou as prestações de contas do exercício financeiro de 2014,
imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na Resolução nº 23.604/2019 do TSE, atualmente
em vigência, com a submissão dos autos à análise técnica, em cumprimento ao disposto no artigo
58, § 1º, V, 'a' e 'b', da referida Resolução.
Quanto aos requisitos necessários à regularização, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
estabelece:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e

Num. 44656575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Por sua vez, o art. 14 da Resolução nº 21.841/2004 elenca um rol extenso de documentos
obrigatórios, contudo, a exigência irrestrita dessa documentação deve ser interpretada com
razoabilidade e proporcionalidade.
Foi apresentado o requerimento de regularização, instruído com uma "Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira", parecer da executiva, assessoria jurídica e contábil.
Ainda que a unidade técnica não tenha declarado ausência de movimentação financeira, já que
os dados de 2014 não estão no SPCA, a falta de indícios de recebimento de recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou de origem não identificada e
fonte vedada, corrobora a veracidade das declarações.
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, em seu art. 28, § 4º prevê a possibilidade de prestação de
contas por meio de declaração de ausência de movimentação para órgãos partidários municipais
que não movimentaram recursos financeiros, como bem se observa:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
[...]
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham

Num. 44656575 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:
[...]

No caso dos autos, o Diretório Estadual do Partido Progressistas de Jaboti/PR apresentou
declaração de ausência de movimentação financeira, acompanhada de parecer da Comissão
Executiva atestando a inexistência de irregularidades no exercício de 2014.
Não há nos autos qualquer indício de recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nem de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas. Essa ausência de indícios reforça a presunção de veracidade
das declarações apresentadas pelo partido.
Esta Corte tem reconhecido que a ausência de movimentação financeira, comprovada por
declaração e parecer da executiva partidária, somada à impossibilidade de acesso a informações
bancárias pretéritas, autoriza a regularização de contas não prestadas, ainda que não cumpridos
todos os requisitos formais. A imposição de sanção perpétua por ausência de documentos
comprobatórios de movimentação inexistente configura medida desproporcional.
Deste modo, a orientação recente deste TRE/PR é no sentido de que, "Embora não tenha
apresentado o rol de documentos constantes no art. 14, da Resolução TSE nº 21.841/2004,
obrigação formal dos partidos prestadores de conta, tal exigência criaria uma sanção de caráter
perpétuo ao partido que não movimentou recursos financeiros públicos, nem tampouco teve
contra si qualquer registro de indícios de movimentação de "outros recursos". (RECURSO
ELEITORAL nº060019159, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, 06/05/2025). E, ainda, que "A
exigência de apresentação de documentos como extratos bancários e comprovantes de despesas
eleitorais, quando há declaração de ausência de movimentação financeira e inexistência de
indícios em contrário, inviabiliza a regularização e impõe sanção perpétua ao partido" (RECURSO
ELEITORAL nº060016998, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, 05/06/2025).
Ainda mais recente, com a formação atual desta Corte, o seguinte julgado:
RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA INVIÁVEL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO À
SANÇÃO PERPÉTUA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual, representando o Diretório
Municipal do mesmo partido em Jaboti, contra sentença do Juízo da 19ª Zona
Eleitoral de Tomazina, que indeferiu o pedido de regularização da omissão de
prestação de contas anual do exercício financeiro de 2013, por ausência de

Num. 44656575 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
documentação exigida pela legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira
de parecer elaborado pela Comissão Executiva, atestando ausência de
irregularidades, é suficiente para justificar o deferimento do pedido de regularização
das contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2013, anteriormente julgadas
como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do art. 65, §3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, aplica-se à
regularização das contas a norma vigente à época da omissão.
III.II. Para o exercício financeiro de 2013, a norma então vigente era a Resolução
TSE nº 21.841/2004, que, em seu artigo 14, elencava rol de documentos
obrigatórios, cuja ausência, em tese, inviabilizaria a regularização.
III.III. A exigência da documentação elencada na norma deve ser relativizada à luz
dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação à sanção de
caráter perpétuo. Precedentes TRE/PR.
III.IV. A apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira e de
parecer da Comissão Executiva do partido, acompanhados da inexistência de
indícios de recebimento de recursos, afasta a exigência de documentos "zerados"
cuja apresentação seria meramente formal.
III.V. A obrigação irrestrita da documentação em hipóteses como a dos autos
impede a superação da omissão e pode configurar verdadeira sanção de natureza
perpétua, incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito e com a
própria função institucional dos partidos políticos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido, para julgar procedente o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2013.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 060016998, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 05/06/2025.
TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 060019159, Acórdão, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE, 06/05/2025

Num. 44656575 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 21.841/2004, art. 14, art. 28, III; Resolução TSE
nº 23.604/2019, art. 58, §3º, art. 65, §3º.
(RECURSO ELEITORAL nº060006156, Acórdão, Relator(a) Des. Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, Julgado em 22/07/2025)

Dessa forma, não se verificando o recebimento de recursos irregulares ou públicos, bem como
irregularidade de natureza grave, deve ser deferida a regularização das contas, com o
levantamento das sanções impostas na decisão proferida nos autos de Petição nº 35-
25.2015.6.16.0019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
DIRETÓRIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
PROGRESSISTAS
BRASILEIRO, para o fim de DEFERIR o pedido de regularização da omissão da prestação de
contas anual da agremiação, atinente ao Exercício Financeiro de 2014, bem como determinar o
levantamento da suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, se por outro motivo não estiverem suspensos, nos
termos da fundamentação retro.
À Secretaria Judiciária para que retifique a autuação, fazendo constar “Exercício Financeiro 2014”
onde consta “Eleições: 2014 - Eleições Gerais”.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600062-41.2024.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ -
RELATOR
(A):
DESA.
ELEITORAL
VANESSA
JAMUS
MARCHI
-
RECORRENTES:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR, DIRETORIO DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO DE
JABOTI - Advogado do(s) RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO

Num. 44656575 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 29/07/2025 20:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072920300657000000043595931
Número do documento: 25072920300657000000043595931
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:57:33
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2025